Tribunal: TJDFT
Processo: 0700669-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ADOÇÃO SOCIOAFETIVA. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO N 83/2019 do CNJ. LICENÇA-MATERNIDADE. DEVIDA. TERMO DE GUARDA. DISPENSADO.
1. Verificando que a servidora pública do Distrito Federal, mediante procedimento extrajudicial previsto no Provimento n.o 83/2019 do CNJ, efetivou a adoção de adolescente, faz jus à licença-maternidade de 180 dias, sem prejuízo do salário, a contar da data do registro na certidão de nascimento, sendo dispensada a apresentação de termo de guarda judicial, sob pena de grave violação dos direitos da criança e do adolescente, da maternidade, dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, além de criar situação absolutamente discriminatória a qual deve ser repudiada.
2. “As normas constitucionais relativas ao direito à licença-maternidade à mãe não gestante em união homoafetiva não podem ser interpretadas fora do contexto social em que o ordenamento jurídico brasileiro se insere, impondo-se opção por interpretação que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional” (Tema 1072 do STF).
3. Apelação e remessa necessária conhecidas e improvidas.